Tribunal: TJDFT
Processo: 0714498-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714498-27.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: CLP ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO COMPROVADO. ARTIGO 373, II, DO CPC. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS..HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. TEMA 1076, STJ. 1. Hipótese em que as empresas apelantes impugnaram efetivamente os fundamentos da sentença recorrida, expondo inconformismo em relação aos pontos levantados. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2. Realizada perícia contábil, definido que a empresa requerida encontra-se inadimplente com a obrigação de pagar a empresa requerente. 3. “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.” (Código Civil, art. 476). 3.1. A empresa requerida não efetuou a integralidade dos pagamentos e, alegando falhas da empresa requerida, levou a efeito compensação que afirma ser devida. Mas não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da empresa requerente (art. 373, II, CPC). 4. O valor pago a maior em relação ao Contrato 13344/215/84 foi ressalvado na petição inicial e abatido na condenação imposta na ação de cobrança, devendo o julgamento em reconvenção ser revisto para afastar a nova condenação, sob pena de bis in idem. 5. Cobrado pela empresa requerente em memória de cálculo da petição inicial valor superior ao fixado em sentença, a manutenção da sucumbência é medida que se impõe. 6. Em 16/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 (Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP) e, por maioria, definiu inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública no litígio –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: i) da condenação; ou ii) do proveito econômico obtido; ou iii) do valor atualizado da causa. 6.1. Na hipótese, o valor da causa é de R$2.496.680,12 (dois milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, seiscentos e oitenta reais e doze centavos - petição inicial – ID27557274 – p.6, o que afasta aplicabilidade do § 8o do art. 85, CPC. 7. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso da autora, negado provimento ao recurso da ré. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 476 do Código Civil, defendendo a inexistência de obrigação de pagar por serviços prestados pela recorrida. Aduz que a inadimplência da parte recorrida faz incidir sobre o caso o princípio da exceção do contrato não cumprido; b) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento da redistribuição dos ônus sucumbenciais. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 476 Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, pois “A alteração da distribuição da sucumbência fixada pelas instâncias ordinárias demanda o necessário revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.993.729/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). Determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado da recorrente, Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010